Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-89.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011292-89.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA - CPF: 201.727.961-72 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART.
40
,
§ 21
DA
CF
– DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº
7.713
/88, ART.
6º
,
XIV
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015.

2 - O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (
CF
, art.
40
,
§ 21
). Além disso, é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº
7.713
/88, art.
6º
,
XIV
e Lei nº
9.250
/95, art.
30
).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de antecipação de tutela, impetrado por
Francisco Florentino da Silva,
em face de ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso,
consubstanciado no desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária dos seus proventos, este último desconto, em desacordo com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.

Alega o Impetrante ser aposentado por invalidez (25-6-2007 – ID nº 1224924) no cargo de Agente de Polícia, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e vem percebendo os seus proventos no valor de R$ 14.740,49 (quatorze mil setecentos e quarenta reais quarenta e nove centavos), com o desconto da contribuição previdenciária no valor de R$ 1.013,00 (mil treze reais) e do imposto de renda no montante de R$ 2.012,90 (dois mil doze reais noventa centavos).

Aduz que é portador de doença incapacitante – transtornos do córtex visual, CID H 47.6 e cegueira, de ambos os olhos, CID H 54.0 – conforme Laudo Médico Pericial que serviu de base para a sua aposentadoria por invalidez (ID nº 1224925).

Assevera que, como foi aposentado por invalidez em decorrência de doença incapacitante, é imune à incidência da contribuição previdenciária quanto à parcela dos seus proventos que não supera o dobro do teto do salário de contribuição do RGPS, bem como que é isento do desconto do imposto de renda.

Pleiteia a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de realizar descontos de Imposto de Renda, bem como da Contribuição Previdenciária de Inativo, sendo esta última até o limite do dobro do teto da previdência, sobre os proventos de sua aposentadoria.

No mérito, requer concessão da ordem com a confirmação da tutela.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida (ID. 1230746).

Em suas informações, por meio do (Id. 1345229), o Estado de Mato Grosso suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o
mandamus.

No mérito, alega que, a incidência da contribuição previdenciária deve se dar sobre o valor que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, sem o benefício do dobro, ainda que se trate de portador de doença incapacitante.

Quanto a isenção do imposto de renda, alega que dirige exclusivamente aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia grave reconhecida por perícia médica oficial do ente federativo ao qual está vinculado.

Afirma que, em que pese o impetrante ter juntado Laudo Pericial, o mesmo, data de 2004, não havendo prova da renovação da perícia, nem procedimento administrativo com vistas a requerer a isenção pleiteada.

Por fim, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso, e, no mérito requer seja reconhecido que a incidência da contribuição previdenciária deve se dar sobre o valor que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, com base na Lei Complementar nº 524, de 2-1-2014.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 1585300), manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em suas informações, suscita em sede de preliminar a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso, sob o fundamento de que o ato objurgado, não foi praticado pela autoridade apontada como coatora, sendo flagrante sua ilegitimidade, e via de consequência, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o
mandamus.

Sem razão o impetrado. Isso porque,
a legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015,
in verbis:

Art. 29. À Secretaria de Estado de Gestão compete:

(...)

VIII - gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — PERÍCIA OFICIAL – DESNECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia. Os documentos acostados nos autos (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária. Logo, inócua é a realização de perícia oficial.

5. Ademais, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

6. A ficha financeira anexada nos autos demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, o qual estabelece que o desconto previdenciário para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

7. Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social.

8. Ordem concedida.

(TJ-MT 10124499220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 5/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

Dessa forma, deve ser mantido no polo passivo da relação jurídico-processual da presente ação mandamental o Exmo. Secretário de Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso, visto que detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora, sendo assim, competente este juízo para processar o
Mandamus.

Ante o exposto,
REJEITO
aa preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado alhures, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela, impetrado por
Francisco Florentino da Silva,
em face de suposto ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso,
consubstanciado nos descontos indevidos em seu subsídio a título de Contribuição Previdenciária e de Imposto de Renda.

Cinge-se a questão sobre a isenção do Imposto de Renda e a forma de incidência da Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante em razão deste haver sido diagnosticado como portador de doença incapacitante.

Da análise dos autos, observa-se que, o Impetrante é portador de doenças incapacitantes, conforme dispõe a Lei nº 7.713/88, bem como à luz da disposição contida no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 47/2005, cujo teor determina que o desconto da verba previdenciária a incidir sobre os proventos de aposentadoria alcança apenas o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Carta Magna,
in
litteris
:

Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Constata-se, ainda, que, o Impetrante apresentou prova pré-constituída das suas alegações, quais sejam, os documentos colacionados (ID nº 1224928), informando que é aposentado, percebendo o valor de R$ 14.740,49 (quatorze mil setecentos e quarenta reais quarenta e nove centavos), com descontos provenientes da incidência de contribuição previdenciária e do imposto de renda.

Consta dos autos, também, Laudo Pericial (ID nº 1224925) emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, comprovando que o Impetrante é portador de doenças incapacitantes (
transtornos do córtex visual, CID H 47.6 e cegueira, de ambos os olhos, CID H 54.0
), que culminaram na sua aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, ressalto que o teto máximo do regime geral da previdência social conforme Portaria Interministerial do MF nº 8, de 13-1-2017, é de R$ 5.531,31 (cinco mil quinhentos e trinta e um reais trinta e um centavos), com isso, o desconto da contribuição previdenciária sobre os proventos do Impetrante deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto, isto é, sobre o que extrapolar R$
11.062,62 (onze mil sessenta e dois reais sessenta e dois centavos)
.

Com efeito, como os proventos do Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21, artigo 40, da Constituição Federal, porquanto deve se operar apenas sobre o
quantum
que superar o dobro do teto da previdência. Logo, a concessão da medida nesse ponto é o que se impõe.

Nesse sentido, a Colenda Turma deste Sodalício já se posicionou. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.

Após a vigência da Emenda Constitucional nº. 47/05, que acrescentou o § 21 ao art. 40 da CF, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, incidente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Segurança deferida.

(Mandado de Segurança n. 51888/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; julgamento 4/10/2012, publicação no DJE 7/11/2012
).

[Destaquei]

E mais:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — PERÍCIA OFICIAL – DESNECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia. Os documentos acostados nos autos (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária. Logo, inócua é a realização de perícia oficial.

5. Ademais, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

6.
A ficha financeira anexada nos autos demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, o qual estabelece que o desconto previdenciário para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

7. Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social
.

8. Ordem concedida.

(TJ-MT 10124499220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 5/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

(TJ-MT - MS: 10001372620168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/9/2020).

No que concerne ao desconto do imposto de renda dos proventos do Impetrante, em análise perfunctória, também se evidencia a ilegalidade, uma vez que o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cegueira. Veja-se:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(...).
[Destaquei]

Com esse entendimento, trago o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE
– INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF, art.40, § 21). Além disso,
é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado
(Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30).

(MS 173045/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/4/2016, publicado no DJE 13/4/2016). [Destaquei]

Diante do exposto,
CONCEDO

A SEGURANÇA

para determinar que
o desconto previdenciário de aposentadoria do impetrante
Francisco Florentino da Silva
, incida sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo previsto no regime geral de previdência social,

bem como se abstenha de realizar desconto do imposto de renda dos proventos do Impetrante,

ratificando a liminar deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021